Tribunal: TJMT
Processo: 1033180-78.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033180-78.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEMBOLSO DECORRENTE DE SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu provimento à apelação da concessionária de energia elétrica, reformando a sentença de procedência da ação de cobrança, para julgar improcedente o pedido de reembolso por danos causados a consumidores sub-rogados, diante da ausência de nexo causal e da insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (i) não reconhecer a vulnerabilidade técnica da seguradora; (ii) deixar de aplicar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; (iii) omitir-se quanto ao direito de regresso do segurador com base no art. 786 do CC e na Súmula 188 do STF; e (iv) desconsiderar a suficiência dos laudos técnicos apresentados como início de prova do dano.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente os pontos suscitados, afastando a alegação de vulnerabilidade técnica da seguradora, por ausência de desequilíbrio informacional ou técnico entre as partes, exigindo-se, conforme sua atividade, a prova do dano, da causa e do nexo de causalidade no ajuizamento da ação.

4. O julgado reconheceu expressamente a sub-rogação legal nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, mas entendeu ausente a comprovação do nexo causal, elemento indispensável para o deferimento da pretensão regressiva.

5. A responsabilidade objetiva da concessionária foi reconhecida, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, mas o acórdão concluiu que não restaram demonstrados os requisitos necessários à responsabilização civil, especialmente diante da ocorrência de fortuito externo (descargas atmosféricas) e da insuficiência dos laudos apresentados.

6. Não configurada obscuridade, contradição ou omissão relevante no acórdão embargado, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível sua oposição para rediscussão de fundamentos ou reexame do mérito.

7. O prequestionamento não se presta a compelir o julgador a comentar todos os dispositivos legais apontados pela parte, se a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1033180-78.2023.8.11.00411, originário da ação de “Cobrança” (Proc. nº 1033737-02.2022.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., deu provimento ao recurso interposto pela Concessionária/embargada, para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido autoral (cf. Id. nº 324873866).

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade e contradição, ao desconsiderar a alegação de que a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos dos consumidores prejudicados, encontra-se em evidente situação de vulnerabilidade técnica em relação à concessionária, que detém o controle exclusivo das informações relacionadas à prestação do serviço de energia elétrica.

Assevera que, embora reconhecida a responsabilidade objetiva das concessionárias, o acórdão deixou de aplicar adequadamente o regime consumerista, omitindo-se quanto à análise da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, bem como do art. 373, II, do CPC, sendo ônus da fornecedora demonstrar a inexistência de nexo causal ou a ocorrência de fortuito externo capaz de elidir sua responsabilidade.

Aduz que o julgado também se omitiu quanto à jurisprudência consolidada relativa ao direito de regresso do segurador, expressamente amparado pelo art. 786 do Código Civil e pela Súmula 188 do STF, além de precedentes do STJ que reconhecem a legitimidade da seguradora para buscar o reembolso dos valores efetivamente pagos aos segurados.

Enfatiza que os laudos técnicos apresentados constituem início razoável de prova, apto a demonstrar o dano e o prejuízo, cabendo à concessionária, por deter a expertise técnica e documental necessária, afastar a alegada falha do serviço — o que não ocorreu.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com o consequente prequestionamento explícito das normas constitucionais e infraconstitucionais indicadas (cf. Id. nº 326012863).

Nas contrarrazões, a embargada refuta as razões recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 326593394).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1033180-78.2023.8.11.00411, originário da ação de “Cobrança” (Proc. nº 1033737-02.2022.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., deu provimento ao recurso interposto pela Concessionária/embargada, para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido autoral (cf. Id. nº 324873866).

Alega a parte que o acórdão apresenta obscuridades e contradições ao não se manifestar sobre a vulnerabilidade técnica da embargante, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a sub-rogação legal e a inversão do ônus da prova, requerendo o prequestionamento de questões federais.

Já a parte embargada defende que não foram demonstradas as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Pois bem.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso, não se verifica qualquer vício a ser sanado pela via eleita. A leitura do acórdão evidencia que as matérias apontadas como omissas ou contraditórias foram devidamente enfrentadas.

Quanto à vulnerabilidade técnica, o acórdão foi claro ao afirmar que “em sendo aplicável à espécie as normas do CDC, certamente poderia haver a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), porém, não diviso motivo algum a justificá-la na hipótese dos autos, já que não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes, não apenas sendo perfeitamente possível à seguradora produzir prova dos fatos constitutivos do direito como é o mínimo esperado diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil da Concessionária/ré, com a prova do dano, a quantificação financeira do prejuízo e ainda quem e/ou o que deu causa ao seu aparecimento (nexo causal), afinal, tais averiguações e constatações são inerentes à própria atividade desenvolvida pelas seguradoras”.

A questão da sub-rogação também foi enfrentada expressamente, conforme transcrição do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF. O julgado reconheceu a legitimidade da seguradora e não negou o direito de regresso, limitando-se a concluir pela inexistência do nexo causal, diante dos elementos probatórios apresentados.

Ainda, sobre a questão da responsabilidade objetiva, o acórdão consignou que “cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público (art. 37, § 6º), portanto, aqui não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão e o nexo de causalidade com a conduta da ré”, evidenciando que tal matéria foi adequadamente enfrentada.

A alegada omissão quanto à vulnerabilidade técnica foi expressamente rebatida, ao reconhecer-se que os laudos apresentados não trazem os elementos mínimos indispensáveis para demonstrar que os danos decorreram de oscilação na rede elétrica, cabendo à seguradora — que teve ciência do sinistro poucos dias após o ocorrido — apresentar documentação técnica e circunstanciada, o que não foi feito.

Dessa forma, constata-se que os embargos de declaração foram manejados com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA VOLTADA À DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO ESTADUAL, TRANSITADO EM JULGADO, QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ANULATÓRIA DE DUPLICATAS MERCANTIS ADQUIRIDAS MEDIANTE ENDOSSO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU ANTERIORES ACLARATÓRIOS, MANTENDO O DESPROVIMENTO DO REGIMENTAL E, CONSEQUENTEMENTE, A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DERA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL APENAS PARA AUTORIZAR O LEVANTAMENTO, PELO AUTOR, DOS VALORES ATINENTES AO DEPÓSITO DO INCISO II DO ARTIGO 488 DO CPC/73. INSURGÊNCIA DO AUTOR (ENDOSSATÁRIO DAS DUPLICATAS CONSIDERADAS NULAS) VOLTADA AO AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA PRONUNCIADA NA ORIGEM. 1. Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência. Na hipótese, todavia, não logrou a parte interessada demonstrar a existência de causa a ensejar o acolhimento da irresignação, notadamente por inexistirem no julgado os vícios de omissão elencados, constituindo o recurso de nítido caráter protelatório. 2. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1320114 MT 2012/0082672-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2016).

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025